Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. LOCALIZAÇÃO AUTOMÓVEIS POR SATÉLITE. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR PARTE DAS REQUERIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo em vista que houve o cumprimento dos termos do contrato pelas requeridas, com a disponibilização contínua dos meios para comunicação e localização dos veículos por satélite, mostra-se correta a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Mesmo no caso de ausência de habilitação de equipamentos, havia cláusula contratual no sentido de que a desinstalação dos equipamentos adquiridos não acarretaria a suspensão automática das cobranças, sendo necessária a apropriada desabilitação dos equipamentos ou o acionamento do Call Center da prestadora de serviços, o que não ocorreu.
3. Quanto à procedência dos pedidos reconvencionais, também não merece reforma a r. sentença, tendo em vista a previsão contratual de exigência de comunicação formal e prévia (mínimo de 30 dias) antes do encerramento do vínculo em caso de rescisão imotivada (cláusula 5.1).
4. Negou-se provimento ao apelo.